Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-04.2023.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001761-04.2023.8.11.0053
APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
APELADO: BELMIRO RETES DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA PROCEDENTE – POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001761-04.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELMIRO RETES DA SILVA - CPF: 298.731.181-87 (APELADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA PROCEDENTE – POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001761-04.2023.8.11.0053

APELANTE:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO:

BELMIRO RETES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, ajuizada por
BELMIRO RETES DA SILVA
, que julgou procedente a pretensão inicial, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a restituição na forma dobrada, bem como, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
evidente que a recorrida realizou a contratação e agora busca o judiciário para ver-se livre de cumprir com suas obrigações contratuais, sendo que os descontos perpetrados não incitam qualquer ilicitude ou ilegalidade, muito pelo contrário, refletem o exercício regular de direito, uma vez que a parte apelada utilizou os serviços do banco apelado
” (sic).

Defende que “
por qualquer lado que analise a questão, nota-se que o banco apelante não cometeu nenhuma falha na prestação do serviço, bem como qualquer ato ilícito, não havendo razão para o ajuizamento da presente ação
” (sic).

Sustenta que “
tendo o Banco Réu agido em exercício regular de direito e não restando efetivamente comprovado que a parte recorrida suportou algum prejuízo em virtude dos descontos realizados no benefício da parte, que se frise, fora devida, deverá ser julgado improcedente o pedido de restituição de valores
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id. 226254771).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso no Id. 226254777.

O preparo foi recolhido (Id. 226254772).

Encontrando-se o presente feito pautado para a sessão virtual dos dias 07/08/2024 a 09/08/2024, a parte recorrente atravessa petitório informando que as partes se compuseram de forma amigável (Id. 229132668).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a recorrente noticia a realização de composição amigável, ficando ajustado o pagamento voluntário à parte autora/recorrida da importância de R$7.000,00 (sete mil reais), a ser depositado em conta corrente indicado pelo mesmo, razão pela qual pugna pela homologação do acordo (Id 229132668).

Assim, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO INDEVIDA –
ACORDO CELEBRADO POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso”.
(N.U 1042834-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.

Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a
fim de que o acordo seja homologado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024